Tribunal: TJDFT
Processo: 0728055-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728055-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS ESTRELA COSTA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Matheus Estrela Costa em face da r. decisão (ID 98800815 dos autos de origem) que, na ação movida em desfavor de Banco Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida, que tem por objeto o depósito de valores incontroversos, com a finalidade de afastar os efeitos da mora, e a proibição da parte Agravada de inserir o nome do Autor nos cadastros de inadimplentes. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 28710396). Em consulta aos autos de origem (ID 105085952 do Processo no 0707501-45.2021.8.07.0005), verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença, na qual julgou os pedidos improcedentes e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator